Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-52.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA. APELAÇÃO. Cédula de crédito bancário sem assinatura do emitente. Falta de requisito essencial previsto no art. 29, VI, da Lei n.10.931/04. Vício que retira a exequibilidade do título. Extinção do feito ante a ausência de título executivo (nulla executio sine titulo). Irrelevância da assinatura pelo avalista. Vício de forma que

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA. APELAÇÃO. Cédula de crédito bancário sem assinatura do emitente. Falta de requisito essencial previsto no art. 29, VI, da Lei n.10.931/04. Vício que retira a exequibilidade do título. Extinção do feito ante a ausência de título executivo (nulla executio sine titulo). Irrelevância da assinatura pelo avalista. Vício de forma que obsta a constituição do aval. Inteligência do art. 899, §2o, do Código Civil. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000297-52.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados RAIMUNDO VALCIDE VIEIRA RESTAURANTES ME
e CLAUDIO VIEIRA CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-52.2015.8.26.0361 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1000297-52.2015.8.26.0361
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADA: RAIMUNDO VALCIDE VIEIRA RESTAURANTES ME E OUTRO
VOTO N. 10.155
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
OBJEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
SENTENÇA
TERMINATIVA.
APELAÇÃO. Cédula de crédito bancário sem assinatura do
emitente. Falta de requisito essencial previsto no art. 29, VI, da
Lei n.10.931/04. Vício que retira a exequibilidade do título.
Extinção do feito ante a ausência de título executivo (nulla
executio sine titulo). Irrelevância da assinatura pelo avalista. Vício
de forma que obsta a constituição do aval. Inteligência do art. 899,
§2o, do Código Civil. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

Cuida-se de apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra a r.
sentença de fls. 168/170, em que o douto Juízo a quo acolheu objeção de pré-
executividade e extinguiu a execução, porquanto a cédula de crédito bancário que a
respalda não está assinada pelo emitente. O credor foi condenado a arcar com as
despesas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
O apelante sustenta em síntese que: (i) a executada foi beneficiada pela
disponibilização do crédito; (ii) a dívida é incontroversa; (iii) o avalista assinou o título; (iv)
a matéria suscitada não condiz com a objeção de pré-executividade; (v) a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-52.2015.8.26.0361 -Voto no
3
assinatura do devedor principal não invalida o título.
Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.
Contrarrazões às fls. 185/192.
É o relatório.
O douto Juízo a quo extinguiu a execução, porquanto o título que a
embasa, a cédula de crédito bancário de fls. 35/37, não está assinada pelo emitente
Raimundo Valcide Vieira, não preenchendo, portanto, o requisito disposto no art. 29 da
Lei n. 10.931/04.
A r. sentença, com efeito, é mantida.
Conforme previsto no art. 29, VI, da Lei n. 10.931/04, a assinatura do
emitente é um dos requisitos essenciais da cédula de crédito bancário. Por isso, a falta
desse elemento, por si só, tem o condão de inibir seus efeitos legais, aí incluída a
exequibilidade prevista no art. 28 da mesma Lei.
Eis, por oportuno, os dispositivos de lei em questão:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no
§ 2o.
(...)
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os
seguintes requisitos essenciais:
(...)
VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-52.2015.8.26.0361 -Voto no
4
garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários”.
Sem título executivo, a execução carece de pressuposto de validade.
Como leciona Marcelo Abelha, “Se lembramos que, em última análise, a atividade
satisfativa representa um jogo entre 'poder e sujeição' no qual, de um lado, posiciona-se
alguém que reclama a tutela da satisfação de seu direito e, de outro, alguém que sujeita o
seu patrimônio ou a sua liberdade ao desapossamento, transformação e expropriação
realizados pelo Estado, logo se verá que, ao se estabelecer a regra da nulla executio sine
titulo, ou, em outras palavras, que o título executivo é elemento vital para deflagrar a
tutela executiva, percebe-se que o legislador pretendeu, dessa forma, cercar-se do
máximo de segurança representada na figura do título executivo , evitando que a
intervenção estatal sobre o patrimônio ou limitadora da liberdade do executado seja
injusta e desnecessária” (Manual de Execução Civil, 5a ed., rev. e atual., Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2015, pág. 146).
Deveras, em razão da onerosidade dos atos materiais, o legislador
optou por vedar a instauração de processo executivo calcado em instrumentos que não
atendam à forma prescrita na lei. Daí que, apoiado nos documentos amealhados, poderá
o banco reclamar seu suposto crédito em Juízo, mas não pela via eleita, devendo, antes,
submeter-se à cognição judicial.
No mais, o fato de o avalista ter firmado o instrumento não altera a
solução dada. A falta de assinatura do emitente denota vício de forma, capaz de
comprometer igualmente os efeitos da garantia cambiária, nos termos do art. 899, §2o,
do Código Civil1. Assim se o aval não produz seus efeitos típicos, com mais razão não
poderia convalidar a falta de elemento essencial.
Anota-se, por fim, que o vício suscitado é aferível de imediato, sem
necessidade de dilação probatória, autorizando a alegação por meio de objeção de pré-
executividade, consoante jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça.
1 “Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor
final.
§1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados
anteriores.
§2o Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a
menos que a nulidade decorra de vício de forma”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-52.2015.8.26.0361 -Voto no
5
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO
NOME
CONSTA
DA
CDA.
PRESUNÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de
ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a
decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da
Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp
1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe
exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida
contra sócio que figura como responsável na Certidão de
Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade
assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título
executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua
responsabilidade tributária, demonstração essa que, por
demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos
embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC” (REsp 1110925/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado
em 22/04/2009).
Em conclusão, a irresignação não se sustenta.
Mantida a r. sentença e tendo em vista o trabalho adicional
desempenhado nesta alçada, majoram-se os honorários advocatícios, com fulcro no art.
85, §2o, I a IV, e 11, do CPC, a 12% do valor atualizado da causa.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o Juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, nem a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-52.2015.8.26.0361 -Voto no
6
sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora